Tribunal: TJMT
Processo: 1087275-87.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1087275-87.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), LIFATIMA LUCIA DO NASCIMENTO - CPF: 284.371.521-00 (APELADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A
.

APELADO(S):

LIFATIMA LUCIA DO NASCIMENTO
.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
TELAS SISTÊMICAS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado firmado com consumidora, com conversão para empréstimo consignado, aplicação da taxa média de juros divulgada pelo Banco Central e determinação de restituição de valores pagos a maior, na forma simples, em virtude de vício de consentimento.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia versa sobre três pontos principais:

(i) se houve regular contratação da modalidade de cartão de crédito consignado;

(
ii
) se é admissível a conversão do referido contrato em empréstimo consignado comum;

(
iii
) se é devida a restituição de valores eventualmente cobrados em excesso.

III. Razões de decidir

3.

A instituição financeira não demonstrou, de forma inequívoca, que a consumidora teve ciência da natureza jurídica do contrato firmado,
tendo se limitado à apresentação de documentos unilaterais, sem prova de aceite livre e informado, violando o dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC.

4. Caracterizada a falha na prestação do serviço, é admissível a conversão do contrato em empréstimo consignado, medida que visa à preservação do equilíbrio contratual e à proteção do consumidor, reconhecidamente parte vulnerável na relação jurídica.

5. Reconhecida a existência de descontos indevidos, é devida a restituição
dos valores descontados indevidamente
, a ser apurada em sede de liquidação de sentença, em consonância com o art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A ausência de prova inequívoca da ciência do consumidor quanto à contratação de cartão de crédito consignado configura vício de consentimento e autoriza a conversão do contrato em empréstimo consignado.

2. Comprovado o vício na formação do contrato, é cabível a restituição

dos valores
descontados indevidamente do
consumidor."

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6o, III e VIII; 42,
p.u
.; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 479; TJMT, Ap.
Cív
. 1011337-65.2023.8.11.0006, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
3
a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, fixou os juros remuneratórios conforme a taxa média do Banco Central, bem como, determinou a restituição dos valores pago a maior na forma simples, cuja apuração se dará em sede de liquidação de sentença, em razão dos descontos oriundos de negócio jurídico (cartão de crédito consignado) eivado de vício de consentimento
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de conduta ilícita – Regularidade da contratação.

2. Da impossibilidade de conversão da modalidade pactuada.

3. Da inexistência abusividade dos descontos.

5. Da inviabilidade de devolução de quaisquer valores.

A parte apelada
apresentou suas contrarrazões (ID
340781886
), rebatendo as alegações da apelante, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A.

APELADO(S):
LIFATIMA LUCIA DO NASCIMENTO.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, fixou os juros remuneratórios conforme a taxa média do Banco Central, bem como, determinou a restituição dos valores pago a maior na forma simples, cuja apuração se dará em sede de liquidação de sentença, em razão dos descontos oriundos de negócio jurídico (cartão de crédito consignado) eivado de vício de consentimento
.

1.

Da ausência de conduta ilícita.

Pois bem. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que a parte apelante se fundamenta no exercício regular do direito de efetuar os descontos, em razão da contratação dos serviços.

Ao analisar o conjunto fático-probatório, entendo que a tese recursal não merece acolhimento, uma vez que as alegações da instituição financeira estão desacompanhadas de provas da efetiva contratação da modalidade contratual em debate, lastreando-se a defesa apenas em elementos unilaterais, como telas sistêmicas.

Assim, diante das parcas provas carreadas aos autos, o banco
apelante
não demonstrou, de forma inequívoca, que o consumidor teve ciência da modalidade de crédito que estava contratando, violando o direito básico à informação do consumidor, previsto no art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

É dever do fornecedor assegurar que a manifestação de vontade do consumidor seja livre e consciente, prestando-lhe todas as informações necessárias à compreensão do objeto contratual e de suas implicações.

Portanto, não se desincumbiu a parte apelante, a teor do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Diante do conjunto fático-probatório manifesto nos autos, deve ser rejeitado a tese recursal do banco apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil da instituição financeira, ante o defeito no negócio jurídico entabulado entres as partes, motivo pelo qual, deve ser mantida a r. sentença.

2. Da impossibilidade de conversão da modalidade pactuada.

A conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado somente é admissível quando demonstrada, de forma inequívoca, a intenção do consumidor em realizar tal contratação, o que restou devidamente comprovado nos autos.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C COM PEDIDOS DE CONVERSÃO DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO.
CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I .
Caso em exame 1. Trata-se de ação em que o autor, servidor público, alega que o banco requerido realiza descontos em sua folha de pagamento referentes a cartão de crédito consignado que não contratou, porquanto pleiteia a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado. 2. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a conversão do contrato de “cartão de crédito consignado” para “empréstimo consignado” com os juros remuneratórios pela taxa média do mercado e a restituição dos valores descontados em excesso na forma
simples.
3. O réu interpôs apelação, com o objetivo de reformar a sentença e obter a improcedência da ação. II. Questão em discussão
1.
A questão em discussão consiste em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação. III. Razões de decidir 1. O caso em análise atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova em favor do
consumidor.
2. A parte autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito ao demonstrar os descontos efetuados pelo banco requerido a título de cartão de crédito consignado em sua folha de pagamento. 3. O banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, pois os documentos apresentados não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto no benefício previdenciário da parte
autora.
4. A contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredita se tratar de empréstimo consignado regular, configura falha na prestação do serviço, sendo caso de conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros e restituição de valores pagos em excesso. 5. O fato de haver ou não utilização do cartão não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que
buscava.

6. Reconhecido o vício na contratação, mantém-se a sentença de conversão em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado e restituição dos valores descontados em excesso, na forma simples.
IV. Dispositivo e tese
7.
Nega-se provimento ao recurso. Tese de julgamento: 1. "A contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredita se tratar de empréstimo consignado regular, configura falha na prestação do serviço, sendo caso de conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros e restituição de valores pagos em excesso."
2.
"O fato de haver ou não utilização do cartão não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter
entregue
ao consumidor produto diverso do que buscava." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, I e
II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10113376520238110006, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

Dessa forma, não merece acolhimento o presente recurso, à luz das considerações anteriormente expostas, razão pela qual deve ser mantida a respeitável sentença.

3
.

Da inviabilidade de devolução de quaisquer valores.

No que se refere à tese suscitada pelo apelante, entendo que não merece prosperar, uma vez que, havendo comprovação de vício no negócio jurídico celebrado, cumpre aferir a existência de descontos indevidos, decorrentes da contratação de modalidade de crédito diversa da pretendida pelo consumidor.

Nesse sentido, bem andou a sentença objurgada, senão vejamos:

“
(...)

2. DETERMINAR o recálculo do débito, utilizando-se o valor efetivamente liberado à autora (R$ 10.334,16 - ID 206666370) como principal, sobre o qual deverão incidir juros remuneratórios limitados à Taxa Média de Mercado divulgada pelo Banco Central para operações de "Empréstimo Pessoal Consignado" (não-RMC) vigente na data da contratação (03/03/2016), com amortização dos valores já pagos pela autora;

3. CONDENAR o réu (CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A) à restituição, na forma SIMPLES, de eventuais valores pagos a maior pela autora, a serem apurados em liquidação de sentença. Tais valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (ID 210080648);
”

Dessa forma, verificando-se a existência de cobrança indevida, o consumidor faz jus ao ressarcimento, razão pela qual rejeito a pretensão recursal.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o §11o do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários sucumbenciais para o importe de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026